Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-90.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000498-90.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: ROMILDO RODRIGUES ELIAS

Advogado(s)
:
GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ, JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CASA NOVA.
PRELIMINAR DE IN
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL
. REJEIÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. CONTRATO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À PARTE A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8000498-90.2017.8.05.0052
,
oriundos da comarca de Casa Nova,

em que figuram, como apelante,
Município de
Casa Nova
, e, como apelado,
Romildo Rodrigues Elias.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRE
LIMINAR
,

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4